Tribunal: TJBA
Processo: 8040844-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040844-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAN FERRAZ MOURA

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR ATO VOLUNTÁRIO DO BENEFICIÁRIO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLENA CAPACIDADE JURÍDICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040844-64.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JUAN FERRAZ MOURA
e como Agravado

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator